Tribunal: STF
Processo: RE 81152
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. QUANDO NÃO E DE
DECRETAR-SE. II. A INTIMAÇÃO FEITA A EMPRESA FALIDA, DE QUE O
PACIENTE ERA DIRETOR, ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 106 DO DL. 7.661,
DE 21.6.45. III. SE JA EXISTE JUÍZO FUNDAMENTADO SOBRE A PROCEDENCIA
DA ACUSAÇÃO, INCABIVEL E ANULAR O PROCESSO COM ALEGAÇÃO DE QUE NÃO O
FOI O PREVIO JUÍZO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA
CASSAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.